Tribunal: TJMT
Processo: 1013214-97.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1013214-97.2019.8.11.0000
EMBARGANTE: FRIGORIFICO PANTANAL LTDA. - ME
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos nos autos do Agravo de Instrumento no 1013214-97.2019.8.11.0000, interposto por FRIGORIFICO PANTANAL LTDA - ME em face do ESTADO DE MATO GROSSO, sob a alegação da existência de contradição no acórdão objurgado.
Alega a ocorrência de contradição, em razão de decisão administrativa superveniente à impetração do Mandado de Segurança e à interposição de Agravo de Instrumento, que entendeu pelo cancelamento do Aviso de Cobrança Fazendária no 329698/1611/68/2019, considerando que a obrigatoriedade ao credenciamento ao Regime Especial de Exportação foi revogado pelo Decreto n. 54 de 2019, tornando-o facultativo (sic Id. 118652483)
Afirma que o processo administrativo (e-process n. 5672543/2019) de revisão de lançamento do ACF n. 329698/1611/68/2019, foi deferido pela Administração Pública, o qual determinou o cancelamento do ACF citado, em 22.05/2020, ante a revogação da obrigatoriedade do credenciamento ao Regime Especial de Exportação, cancelou o lançamento efetuado.
Assevera que o CTN contempla a previsão da coisa julgada administrativa em seu artigo 156, inciso IX, como causa de extinção do crédito tributário.
Pugna pelo acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para prover o recurso e julgar procedente o pedido.
Intimado, o Embargado apresentou resposta, pugnando pela rejeição dos aclaratórios. (Id 119414978)
Pautado o feito para julgamento, decidi retirá-lo de pauta para ouvir o Estado de Mato Grosso, especificamente sobre o pedido de extinção do feito em face do julgamento administrativo superveniente. (Id 122086451)
O Estado de Mato Grosso manifestou-se nos autos, informando que “não se opõe ao pedido da parte Embargante de extinção do feito em face do julgamento administrativo.” (sic Id 124877174)
É o relatório.
Decido.
Conforme relato, trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos nos autos do Agravo de Instrumento no 1013214-97.2019.8.11.0000, interposto por FRIGORIFICO PANTANAL LTDA - ME em face do ESTADO DE MATO GROSSO, sob a alegação da existência de contradição no acórdão objurgado.
Ressai dos autos que o Embargante quer seja considerado fato superveniente à interposição do mandamus, e também do Recurso de Agravo de Instrumento, anterior ao julgamento do mérito do recurso, consubstanciado no cancelamento do Aviso de Cobrança Fazendária no 329698/1611/68/2019, objeto da ação de base.
O art. 1022 do CPC assim, dispõe:
“Art. 1022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
Importante ressaltar que o acórdão embargado se ateve aos limites do processo, sem se afastar daquilo que foi delimitado na exordial e na r. decisão que indeferiu a liminar.
A contradição a que se refere o artigo supracitado é a existente no corpo do próprio acórdão, consistente na discrepância entre os fundamentos e a decisão proferida.
Anoto que o cancelamento do Aviso de Cobrança pelo Fisco Estadual cuida-se de fato superveniente, que embora anterior ao julgamento monocrático do Agravo de Instrumento, somente foi trazido aos autos após a decisão de mérito.
Destarte, se a parte não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS DOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...] 2. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. 4. A oposição de embargos de declaração com o intuito procrastinatório da parte enseja a multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado. 3. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).
Dessa forma, inexiste vício a ser sanado.
Ressalto, por derradeiro, que a parte Impetrante pode requerer o que entender de direito na ação de base, mas não nesta seara processual, quando o Agravo de Instrumento já foi apreciado segundo as questões de fato e de direito postas nos autos.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora